Tribunal: TJDFT
Processo: 0741266-14.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2026-01-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C REINTEGRAÇÃO DE POSSE E INDENIZAÇÃO. VENDA DE VEÍCULO EM CONSIGNAÇÃO. CONTRATO ESTIMATÓRIO. ADQUIRENTE DE BOA-FÉ. IMPOSSIBILIDADE DE RESTITUIÇÃO DO BEM. RESPONSABILIDADE LIMITADA AO CONSIGNATÁRIO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. HONORÁRIOS FIXADOS CORRETAMENTE. RECURSOS DESPROVIDOS.
I. Caso em exame:
1. Trata-se de apelações cíveis interpostas por ambas as partes contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos da ação principal e da reconvenção.
II. Questão em discussão:
2. Definir (i) se a venda do veículo realizada pelo consignatário a terceiro de boa-fé pode ser desconstituída em razão do inadimplemento contratual entre consignante e consignatário; (ii) se a conduta do autor ao impedir a transferência e ajuizar a ação configura ato ilícito apto a gerar danos morais; e (iii) se a sentença fixou corretamente os honorários sucumbenciais, à luz dos arts. 85 e 86 do Código de Processo Civil.
III. Razões de decidir:
3. Nos termos do art. 534 do Código Civil, o inadimplemento do contrato de consignação gera responsabilidade exclusiva do consignatário perante o consignante, não podendo atingir o terceiro adquirente de boa-fé. Eventual descumprimento contratual interno não invalida o negócio jurídico celebrado regularmente com terceiro protegido pelo princípio da confiança.
4. A jurisprudência consolidada orienta que o mero aborrecimento ou contratempo decorrente de litígio patrimonial não configura dano moral indenizável. O desconforto experimentado, embora compreensível diante da controvérsia sobre a propriedade do bem, não transcende o limite da normalidade das relações negociais, nas quais é legítimo o exercício de defesa de direitos.
5. Os honorários sucumbenciais foram fixados de forma correta e proporcional, nos termos dos arts. 85, §2o, e 86, caput, do CPC.
IV. Dispositivo:
6. Recursos de apelação conhecidos e desprovidos.